Tribunal: TJDFT
Processo: 0722456-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENAN CARLOS DOS SANTOS JUNIOR, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Sobradinho, que determinou a realização de hasta pública de fração ideal de imóvel penhorado. Na origem, processa-se cumprimento de sentença requerido em desfavor de NILDETH SILVA SANTOS. O título executivo se formou em ação de exigir contas, onde RENAN CARLOS contestou a administração dos bens da herança de seu genitor por NILDETH, tendo constituído crédito em favor do recorrente e de MARCIA MARIA SILVA SANTOS, CARLOS MADISON SILVA SANTOS e CARLA MÉRCIA SILVA SANTOS, na condição de credores solidários. Instaurada a fase de cumprimento de sentença, RENAN CARLOS requereu a execução de parcela correspondente a um quarto do crédito e que reputa ser sua parte. Inicialmente, o juízo indeferiu o pedido de cumprimento de sentença proposto por RENAN CARLOS DOS SANTOS JUNIOR e sob o pálio de que a legitimidade ativa seria do espólio de Renan Carlos dos Santos. Em recurso de apelação, a sentença foi reformada e determinado o processamento do pedido, para que os valores obtidos no processo forçado fossem objeto de sobrepartilha perante o juízo do inventário. No decurso do cumprimento de sentença, foi penhorada a fração ideal de imóvel rural no estado do Piauí e mantido em condomínio entre a devedora NILDETH (50%) e os demais herdeiros MARCIA MARIA SILVA SANTOS (12,5%), CARLOS MADISON SILVA SANTOS (25%) e CARLA MÉRCIA SILVA SANTOS (12,5%). Tendo em vista a natureza indivisível do bem mantido em condomínio, o juízo intimou os demais herdeiros para se manifestarem nos auto e não foi apresentada objeção. Após a avaliação e antes da designação de hasta pública, o herdeiro e condômino CARLOS MADISON manifestou o interesse em exercer o direito de preferência para aquisição da fração ideal objeto da penhora (ID 173375184). Intimado a depositar o valor para aquisição da parcela, manifestou dúvida ao juízo se o depósito deveria corresponder a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação ou o valor integral do imóvel (ID 177977652). O exequente e a devedora anuíram ao pedido de CARLOS MADISON, e para que o depósito corresponda apenas a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação do imóvel (ID 18216761 e 186305827). Sobreveio a decisão agravada em que o juízo indeferiu o pedido de preferência e relembrou as partes que, nos termos do acórdão deste colegiado, o produto da alienação não será levantado nestes autos, mas sim objeto de sobrepartilha no juízo do inventário. Nas razões recursais, o agravante sustentou que a execução refere-se somente à sua quota parte do crédito e que seria equivocado o entendimento de que o valor também pertence aos terceiros interessados. Quanto ao indeferimento do pedido e preferência, sustentou que não há divergência entre as partes e que a determinação de alienação em hasta pública seria equivocada. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reconhecer que o crédito exequendo pertence exclusivamente ao agravante e para deferir o exercício do direito de preferência por CARLOS MADISON. Tendo em vista eventual preclusão da matéria relativa à necessidade de sobrepartilha do crédito, bem como ante a deficiência do recurso que não incluiu os demais interessados, foi facultado ao recorrente se manifestar. Requereu, então, a inclusão dos demais condôminos na condição de agravados e sustentou que a questão relativa à necessidade de sobrepartilha será tratada posteriormente no juízo do inventário (ID 60456437). Preparo regular sob 59845907. É o relatório. Decido. Tendo em vista a anuência do agravante quanto à preclusão da matéria afeta à solidariedade com os demais herdeiros em relação ao crédito exequendo, deixou-se de apreciar o pedido em sede liminar. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Chamo o feito à ordem. O crédito perseguido neste cumprimento de sentença, apesar de ter apenas RENAN no polo ativo, pertence a ele e aos demais herdeiros (MARCIA, CARLA e CARLOS), com a exceção da parte executada (NILDETH), que deve restituir ao monte hereditário o saldo apurado na prestação de contas. Esse dever é indiscutível, pois decorre da sentença transitada em julgado, ora em cumprimento de sentença forçado. Depois que o crédito estiver depositado em juízo, não haverá possibilidade de levantamento de qualquer valor por quem quer que seja, pois o crédito deverá ser objeto de sobrepartilha entre os herdeiros (RENAN, MARCIA, CARLA e CARLOS) e será enviado ao juízo de família competente para divisão na sobrepartilha, inclusive para que se apure o tributo causa mortis devido à fazenda pública. Tanto é assim que o voto condutor do acórdão reunido ao ID 129076013 permitiu que RENAN desse prosseguimento ao cumprimento de sentença sozinho, mas com a ressalva de que o levantamento dos valores apurados seja feito apenas em sede de sobrepartilha e não nestes autos. O acordo é a melhor solução, por óbvio, já que é clara e indiscutível a obrigação de NILDETH de restituir ao monte hereditário o valor objeto deste cumprimento de sentença, na medida em que as suas contas foram consideradas ruins por sentença transitada em julgado. Como os demais herdeiros estão de acordo com NILDETH, a possibilidade de acordo é ainda mais fácil, já que o crédito pertence 3/4 aos interessados (MARCIA, CARLA e CARLOS) e, apenas, 1/4 ao exequente (RENAN). Portanto, fica a indicação do acordo como a melhor solução para as partes superarem a quezília objeto dos autos. Considerando que o feito deve prosseguir por impulso oficial, indefiro o exercício do direito de preferência neste momento processual. Ora, considerando que o bem imóvel objeto da penhora, cuja avaliação foi homologada ao ID 170417683, está em regime de condomínio, é cediço que, não havendo concordância de TODAS as partes acerca da sua alienação, HAVERÁ, NECESSSARIAMENTE, A VENDA JUDICIAL DO BEM POR IMPERATIVO LEGAL (art. 730 do Código de Processo Civil), cabendo ao condômino que tiver interesse no imóvel apenas o exercício do direito de preferência previsto em lei, a ser exercido NO MOMENTO DA HASTA PÚBLICA, em atenção ao valor da avaliação judicial, conforme mandamento claro insculpido no art. 1.322 do Código Civil e respectivo parágrafo único, bem assim diante da jurisprudência clara do Superior Tribunal de Justiça: (...) Portanto, expeça-se nova carta precatória ao juízo da VARA ÚNICA DA COMARCA DE GILBUÉS – ESTADO DO PIAUÍ para que promova, agora, a alienação judicial do imóvel penhorado, observada a avaliação homologada ao ID 170417683, transferindo para este juízo, APÓS O LEILÃO, o saldo apurado com a alienação judicial do bem. A carta precatória deverá ser instruída com cópia desta decisão e dos documentos reunidos aos ID’s 161161232 e 170417683. Ademais, considerando o disposto no art. 891 do Código de Processo Civil, fixo como preço mínimo para a alienação judicial em segunda hasta o equivalente a 60% (sessenta por cento) do valor da avaliação judicial do imóvel, considerando-se vil o preço inferior ao mínimo ora estipulado. Feito, aguarde-se o retorno da deprecata.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Pela decisão agravada, o juízo concluiu que havia divergência entre as partes e, por isso, indeferiu o pedido de preferência de CARLOS MADISON para a aquisição do bem penhorado e determinou a realização de hasta pública. No entanto, em exame aos autos, não se verifica qualquer divergência. Ao contrário, tanto o exequente quanto a executada manifestaram expressamente sua anuência e CARLOS MADISON tão somente manifestou dúvida acerca da necessidade de depósito judicial do valor integral da avaliação do imóvel ou se somente da fração ideal da devedora. A possibilidade de dano grave é iminente, posto que se realizada a hasta antes do julgamento do recurso, haverá mais custos com a efetivação do processo, despesas próprias da hasta pública, bem como a perda definitiva da propriedade pelos demais interessados e sem a certeza de que o produto da venda será apto a saldar a dívida. Lado outro, o valor atualizado da dívida corresponde atualmente à metade da avaliação do imóvel, de sorte que o exercício do direito de preferência e pelo valor correspondente à parcela da devedora é suficiente para saldar o débito exequendo e de forma menos onerosa para todas as partes envolvidas. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator